Tribunal: STF
Processo: Rcl 88760
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Tayane Bernardo Mendes Silva, Javan Eduardo Ribeiro de Castro e Raíssa Barbieri Favero em face de decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Mandado de Segurança 0006511-66.2025.5.09.0000) e pelo Juízo da Vara do Trabalho de Paranaguá/PR (Processo 0000933-27.2023.5.09.0022), que teriam, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A reclamante ajuizou reclamação trabalhista em face de HOPE ROUPAS E ACESSÓRIOS e CARLOS AUGUSTO BONETTO RODRIGUES, perante a Vara do Trabalho de Paranaguá/PR, pleiteando o reconhecimento de vínculo de emprego e o pagamento de verbas rescisórias e demais parcelas trabalhistas, em razão de prestação de serviços pessoal, contínua, subordinada e onerosa, sem registro em CTPS e sem qualquer contrato civil ou comercial de prestação de serviços. 



    Desde o início da relação, jamais houve contrato escrito entre as partes, tampouco inscrição da reclamante como pessoa jurídica ou emissão de notas fiscais. Trata-se, portanto, de típica ação de reconhecimento de vínculo de emprego regida pelos artigos 2º e 3º da CLT. 



    Não obstante, o juízo da Paranaguá/PR determinou o sobrestamento da reclamação trabalhista, com fundamento na decisão proferida no ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389 da repercussão geral), entendendo que a lide se amoldaria ao debate acerca da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para prestação de serviços.



    Diante disso, a reclamante impetrou o Mandado de Segurança Cível nº 0006511-66.2025.5.09.0000, perante o E. TRT da 9ª Região, sustentando, em síntese, que o caso não envolve contrato civil/comercial de prestação de serviços, nem pessoa jurídica, mas sim mera prestação de trabalho de pessoa física, sem formalização, em ambiente típico de emprego e que a decisão de sobrestamento, portanto, configura aplicação indevida e genérica do Tema 1.389, afrontando o direito fundamental de acesso à justiça e à razoável duração do processo (art. 5º, XXXV e LXXVIII, da CF), especialmente em se tratando de crédito alimentar. 



    A liminar foi indeferida em decisão publicado em 19/11/2025, sob o fundamento ‘’O ato apontado como coator está em conformidade com o posicionamento firmado nesta Seção Especializada na interpretação do Tema 1389 e com a jurisprudência do STF’’.



    Assim, mesmo reconhecendo que não há contrato comercial formal entre as partes e que a lide versa sobre mero reconhecimento de vínculo empregatício, o TRT-9 manteve o sobrestamento do processo trabalhista com base no Tema 1.389, afastando, na prática, a delimitação fixada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, sobretudo na Reclamação 79.967/GO”.



    Ao final, no mérito, requer “seja a presente Reclamação julgada procedente, para: a. reconhecer a inadequação da aplicação do Tema 1.389 à ação trabalhista da reclamante, à vista da ausência de contrato civil/comercial formal e da orientação firmada pelo STF em Reclamações que delimitaram o alcance da suspensão nacional; b. cassando-se definitivamente o acórdão reclamado e a decisão de sobrestamento proferida pelo juízo de origem, com a consequente determinação de que o processo trabalhista tenha curso regular na Justiça do Trabalho;”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, cuja decisão restou assim fundamentada:



    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas.



    [...]



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.” (ARE 1.532.603, decisão monocrática, DJe de 15/04/2025)



     Na presente hipótese, a Reclamação é manifestamente incabível. 



    O Juízo reclamado determinou o sobrestamento dos autos na origem sob os seguintes fundamentos:



    “Verifica o juízo que a tese da defesa da 2ª reclamada é no sentido de negativa de vinculo de emprego, com a alegação de trabalho de diarista, ou seja, trabalho autônomo. 



    Em recente decisão proferida nos autos ARE 15332603 RG/PR, da lavra do Relator Ministro Gilmar Mendes, foi determinada a suspensão nacional dos processos que versam sobre o reconhecimento de vínculo de trabalhador autônomo, pois reconhecida a repercussão geral da matéria, para verificar a necessidade e a adequação da medida. In verbis:



    [...]



    Diante disso, considerando que o pedido de vínculo de emprego da presente demanda versa sobre matéria objeto de repercussão geral, determino a suspensão do feito até o julgamento definitivo do recurso extraordinário. 



    Exclua-se da pauta de audiências. 



    Em se manter a competência da justiça do trabalho. Foi requerido pelo procurador da 1ª ré a participação de forma virtual dos procuradores.  



    Audiência encerrada às 15h41min.” (eDoc. 6, fls. 316-317)



    Contra essa decisão, a parte impetrou Mandado de Segurança, que teve liminar negada pelo Desembargador Relator, nos seguintes termos: 



    “Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por TAYANE BERNANDO MENDES SILVA contra ato praticado pelo juiz da 1ª VARA DO TRABALHO DE PARANAGUÁ, nos autos da ATOrd 0000933-27.2023.5.09.0022, ajuizada em face de Hope Roupas e Acessórios e Carlos Augusto Bonetto Rodrigues, consistente na ordem de suspensão dos trâmites do processo em razão do Tema 1.389 de repercussão geral, em análise no STF.



    O ato apontado como ofensivo a direito líquido e certo consiste na ordem de suspensão do processo com fundamento no tema 1389 do STF, proferida em audiência, nos seguintes termos (#id:fd89185):



    [...]



    A impetrante, nas razões apresentadas neste mandado de segurança alegou que o seu caso não se amolda à matéria afetada pelo STF. Dos elementos de convicção, vê-se que a autora alegou, na petição inicial da ação trabalhista, que foi admitida em 1.3.2023 para o exercício da função de vendedora na loja Espelho Bijoux (de propriedade do réu Carlos Augusto Bonetto Rodrigues), mediante a percepção de salário de R$ 1.000,00, mas sem a devida anotação do vínculo de emprego em CTPS; que prestou serviços de segunda-feira a sábado, das 9h às 18h; que o empregador foi sucedido por Hope Roupas e Acessórios, também ré; e que considerou encerrado o contrato em 1º.11.2023 por falta grave do empregador.



    O réu Carlos Augusto Bonetto Rodrigues (empresário individual), na contestação apresentada naqueles autos negou a existência de vínculo de emprego. Sustentou que a autora prestou serviços na condição de diarista, de forma eventual e sem subordinação. 



    Verifica-se, ainda, que se trata de ação em estágio inicial, em que foi realizada apenas audiência inicial e, logo após, determinada a suspensão do trâmite processual.



    A alegação da autora é de vínculo de emprego típico acordado informalmente. Não há, no caso, contrato formal civil ou de pejotização (contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços). Os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória, inclusive o fato obstativo do direito da autora - a existência de contrato verbal de prestação de serviços de trabalhadora eventual autônoma. Dito de outro modo, a existência de um contrato civil verbal entre as partes não é incontroversa e ainda precisa ser comprovada pelo réu. 



    Vê-se que não há nos autos até o momento prova contundente de que houve prestação de serviços por meio de pessoa jurídica ou contratação de serviços autônomos.



    [...]



    Considerando a ordem de suspensão emitida pelo Ministro Relator, as decisões conflitantes entre os próprios ministros do STF nas Reclamações Constitucionais mencionadas, e, em especial, a existência de posicionamento, entre os Ministros, de que o prosseguimento da ação trabalhista em casos como o presente caracteriza descumprimento de ordem judicial e desrespeito à autoridade da decisão da Corte, não resta alternativa, neste momento, que não o reconhecimento da necessidade de suspensão.



    [...]



    O ato apontado como coator está em conformidade com o posicionamento firmado nesta Seção Especializada na interpretação do Tema 1389 e com a jurisprudência do STF. Ainda que no âmbito do próprio STF se registre posicionamentos divergentes sobre o tema, é necessário dar cumprimento à ordem de suspensão nacional, tomada como obrigação dos magistrados diante do caráter vinculante da decisão que trata do Tema 1389. 



    Eventual prosseguimento da ação trabalhista em casos como o presente caracterizaria descumprimento da ordem de suspensão nacional dos processos, e desrespeito à autoridade da decisão do STF. Por consequência, implicaria afronta ao disposto no § 5º do art. 1.035 do CPC. 



    Por todos esses fundamentos, diante das decisões proferidas pelo STF, e, inclusive, pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ que representa séria ameaça de punição a magistrados, deve ser mantida a decisão que determinou a suspensão do processo, ao menos por ora. 



    Ausente flagrante ilegalidade na decisão impugnada, a liminar deve ser rejeitada.” (eDoc. 7)          



     Apesar dos argumentos deduzidos pela parte Reclamante, a jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que não é cabível a Reclamação ajuizada contra decisão de sobrestamento do caso concreto para aguardar o julgamento definitivo do caso paradigma pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. 



    Cito precedente de ambas as TURMAS desta CORTE nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 



    1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma.



    2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (RCL 39.105-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/02/2021) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MANEJO DA AÇÃO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. 



    1. O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de reclamação ajuizada contra ato que promove suspensão de processo para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma da sistemática da repercussão geral.



    2. Agravo interno desprovido.” (RCL 52.186-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJE de 14/06/2022)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente